Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos, etc. Em que pese o Ministério Público, em Primeiro Grau, não haver vislumbrado a existência de interesses indisponíveis que justificasse a sua atuação (ID Num. 18379280), observa-se que quando da interposição do Agravo de Instrumento 0707270-67.2020.8.07.000 em face de Decisão interlocutória proferida no curso da lide, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou naqueles autos, oferecendo parecer. Aguarde-se, pois, manifestação da Douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de março de 2021. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator